Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702568-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MAURICIO ARAUJO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id. 68171201) com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA em desfavor da decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0737742-48.2020.8.07.0001 ajuizada contra MAURICIO ARAUJO DE SOUZA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. A decisão agravada (id.221323515-autos de origem) foi proferida nos seguintes termos: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud, realizada no ID 123793254, foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID 142541927. A parte agravante aduz em suas razões recursais, em síntese, que, o periculum in mora se manifesta pelo fato de que, a demora no bloqueio de ativos financeiros do executado poderá lhe causar imensos prejuízos, tendo em vista que, poderá haver ocultação de valores, acarretando risco grave e de difícil reparação. Defende que a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD se demonstra como a forma mais efetiva para localizar bens do executado, e há que se considerar que a última utilização da ferramenta ocorreu há mais de seis meses, portanto, justificável um novo pedido, pautado no critério da razoabilidade. Afirma que a reiteração de tentativas de bloqueios de ativos financeiros até o limite do débito, por período indeterminado, é modalidade possível, que se encontra à disposição do credor e amplia a eficácia da tutela jurisdicional, não havendo razões de condicioná-la a outros requisitos; sendo que, a tentativa pelo período de 30 dias é medida totalmente razoável. Por derradeiro, realiza o prequestionamento com o fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial ou Extraordinário aos Tribunais Superiores, requer seja o recurso conhecido e concedida a tutela antecipada para que seja determinada a pesquisa SISBAJUD em desfavor do executado e, ao final, seja revogada a decisão agravada. Preparo recolhido (id. 68218966). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese, não se verificou nos autos de origem a probabilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD, bem como não há risco de arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital